Tribunal: STF
Processo: ARE 1547361
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU E TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO – TCDL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA EMBARGANTE.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, VI, “b” e § 4º, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão reconheceu a aplicação da Lei 2.687/98, que estabelece a isenção da TCDL para “templos religiosos”, mas que o imóvel em questão não é utilizado como templo religioso, encontrando-se ocupado por instituição de ensino (faculdade). Assevera que o acórdão recorrido entendeu que sendo o imóvel pertencente à entidade religiosa o mesmo estaria isento da Taxa de coleta domiciliar de lixo, contudo tal benefício apenas se aplica aos impostos e não às taxas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença, para reconhecer o direito da recorrente à isenção da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL), vez que a Lei municipal n. 2.687/98 prevê a sua isenção aos templos religiosos de todas as denominações. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cumpre ressaltar que a referida imunidade não alcança as taxas, tal como a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL.



     Contudo, há legislação local que isenta desta taxa os templos religiosos de todas as denominações, conforme previsto no artigo 5º, inciso V, da Lei Municipal nº 2.687/98.



    Art. 5º Estão isentos da taxa: (...) V - os templos religiosos de todas as denominações.



    Assim, a sentença recorrida merece ser reformada em parte para reconhecer a isenção da apelante com relação à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo - TCDL.



    …...................................................................................................



     Imóvel que é utilizado pelas Faculdades Evangélicas de Teologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB – FAECAD é imune da cobrança de IPTU. 3. Imunidade tributária não alcança as taxas. 



    Artigo 5º, inciso V, da Lei Municipal nº 2.687/98, prevê a isenção da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL dos templos religiosos de todas as denominações. 



    Sentença reformada em parte para reconhecer a isenção da apelante com relação à TCDL. 



    Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. 



    A despeito da alegada violação à Constituição, aponto que para dissentir das conclusões da origem — de que o imóvel em debate é abarcado pela isenção tributária —, demandaria o reexame da legislação local de regência (Lei municipal n. 2.687/1998), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de Coleta de Lixo. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável. Incidência do Enunciado 280 do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809.835 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de setembro de 2014)



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos, a tratar de idêntica controvérsia acerca da referida isenção tributária prevista pela Lei municipal n. 2.687/1998: ARE 1.098.796, ministro Edson Fachin, DJe de 31/1/2018; e RE 1.361.960, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de janeiro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente